Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDOS OFICIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. CONSONÂNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. TEMPORÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos convergem para o entendimento de que a moléstia que acomete a segurada é temporária, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas no parecer elaborado pelo perito oficial indicado pelo Juízo.

2. Comprovada a inexistência de incapacidade laborativa permanente, indefere-se a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

3. Recurso não provido.